Tribunal: STF
Processo: RE 1252588
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 27-29):
    “AGRAVO INOMINADO,NA APELAÇÃO CÍVEL. LIMITE REMUNERATORIO. ARTIGO 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 543-B DO CPC 1973. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
    1. A questão cinge-se à aplicação do limite remuneratório dos servidores públicos, previsto no artigo 37, XI, da Constituição da República, com redação conferida pela Emenda Constitucional 41/2003, à pensão por morte percebida pelas demandantes.
    2. Tendo sido instituído o benefício em análise no ano de 1972, a regra de regência é a que se encontrava imposta pela letra original da Constituição da República que, segundo §§ 4° e 5° do artigo 40, assegurava integralidade e paridade às pensões por morte até o limite estabelecido em lei.
    3. O valor da pensão por morte percebida pelas demandantes deve corresponder a 100% (cem por cento) do valor dos vencimentos do cargo paradigma, incluídas todas as gratificações, verbas indenizatórias e pro labore faciendo que tenham se incorporado aos vencimentos do extinto, bem como o percentual inerente ao adicional por tempo de serviço no patamar que recebia o servidor na data de seu passamento, uma vez que vedado quaisquer acréscimos post mortem, cabendo 50% (cinquenta por cento) a cada uma.
    4. Malgrado o beneficio previdenciário em questão tenha sido instituído no ano de 1972, a parti de 31/12/2003 (data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/2003), ele deve, sim, sofrer a limitação prevista no artigo 37, XI da Carta Política, porém somente deverão ser restituídas aos cofres públicos os excedentes percebidos a partir de 18/11/2015. Precedente do STF.
    5. À míngua de Lei Estadual de iniciativa conjunta do Governador, do Presidente da Assembleia Legislativa e do Presidente do Tribunal de Justiça, conforme exige a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal (Tema 282), o cálculo do valor do benefício previdenciário das autoras deve obedecer ao disposto na redação originária do inciso XI do artigo 37 da Carta Politica.
    6. A Lei Estadual n° 3.548/2001, cuja constitucionalidade, embora arguida na ADI n° 2465, foi considerada prejudicada diante da perda superveniente de representação nas casas legislativas do Congresso Nacional pela agremiação partidária autora (PSL - Partido Social Liberal), que impôs a limitação remuneratória no âmbito dos Poder Executivo Fluminense a contar de 01/01/1999, produziu efeitos no benefício previdenciário das demandantes, uma vez que o instituidor do benefício ocupava o cargo de Procurador do IPERJ (Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro), portanto, era integrante do Poder Executivo estadual. Precedente do STF.
    7. As demandantes fazem jus às diferenças remuneratórias entre o valor integral dos vencimentos do falecido procurador, se vivo estivesse, no período entre 18/11/1998 até 01/01/1999, conforme artigos 1° e 4° da Lei Estadual n° 3.548/2001 e, a partir de então, deve incidir a limitação imposta pelo referido diploma normativo estadual até 31/12/2003, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional n° 41/2003, que fixou, conforme exposto alhures, em definitivo, limite remuneratório no serviço público no valor do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
    8. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 870947/SE, com repercussão geral reconhecida, sedimentou o entendimento sobre a fixação dos consectários da impontualidade em se tratando de débitos da fazenda pública.
    9. Os juros moratórios, incidentes a contar da citação na forma do verbete n° 204 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, serão calculados à razão de 1% (um por cento) ao mês até o mês de junho de 2009, a partir de então, acompanharão a remuneração básica da caderneta de poupança até o efetivo pagamento.
    10. Quanto à correção monetária, as diferenças serão atualizadas a contar de cada pagamento a menor, conforme a variação do IGP-DI até a vigência da Lei 11.430/2006, e, a partir de então, o quantum deverá ser corrigido segundo o INPC até o pagamento.
    11. Agravo parcialmente provido em juízo de retratação.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 4, p. 66-75).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao julgamento proferido pelo STF no Tema 282 da repercussão geral.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que (eDOC 4, p. 79):
     “(...) o Supremo Tribunal Federal decidiu em repercussão geral, que gerou o Tema 282, invocado por V. Excia., resumidamente, que todas as normas sobre teto só têm a eficácia do inciso XI do artigo 37, da Constituição da República, decorrente da redação da Emenda Constitucional n° 19/1998 se editadas com a iniciativa conjunta dos Chefes dos três Poderes, o que se aplica precisamente à Lei Estadual em comento que é, portanto, inconstitucional, porque foi ela originada de projeto de lei de iniciativa exclusiva do Governador.” 
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário (eDOC 4, p. 86-90).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria aqui em análise, no julgamento do RE 424.053 (Tema 282), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 24.6.2010, e fixou tese no sentido de que “A eficácia do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, decorrente da redação da Emenda Constitucional nº 19/1998, condiciona-se à fixação do subsídio, mediante lei de iniciativa conjunta do Presidente da República, do Presidente do Supremo, do Presidente da Câmara e do Presidente do Senado, persistindo a vigência do texto primitivo da Carta, no que definido o teto por Poder, consideradas as esferas federal e estadual”. Na oportunidade, o julgado restou assim ementado:
    “REMUNERAÇÃO - SERVIDOR DO EXECUTIVO ESTADUAL - TETO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98 - EFICÁCIA PROJETADA NO TEMPO - ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PRIMITIVA - SUBSISTÊNCIA DO TETO REVELADO PELA REMUNERAÇÃO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. A eficácia do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, na redação decorrente da Emenda Constitucional nº 19/98, ficou jungida à fixação, por lei de iniciativa conjunta do Presidente da República, do Presidente do Supremo, do Presidente da Câmara e do Presidente do Senado, do subsídio, persistindo a vigência do texto primitivo da Carta, no que contemplado o teto por Poder, consideradas as esferas federal e estadual.” (RE 424053, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 1º.10.2010)
    Ao julgar o caso concreto, a Câmara de origem não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da possibilidade do benefício previdenciário das autoras obedecer aos ditames do subteto estadual instituído no âmbito do Poder Executivo pela Lei Estadual 3.548/2001, tendo em vista a aplicação, no caso destes autos, do que estava disposto no texto original do art. 37, XI, da Constituição Federal, conforme assentado no supracitado julgamento do Supremo Tribunal Federal. Recorto, no ponto, as razões de decidir do Tribunal de origem (eDOC 4, p. 36/37):
    “Nesse caso, à míngua de Lei Estadual de iniciativa conjunta do Governador, do Presidente da Assembleia Legislativa e do Presidente do Tribunal de Justiça, conforme exige a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal (Tema 282), o cálculo do valor do benefício previdenciário das autoras deve obedecer ao disposto na redação originária do inciso XI do artigo 37 da Carta Politica.
    Dessa forma, a Lei Estadual n° 3.548/2001, cuja constitucionalidade, embora arguida na ADI n° 2465, foi considerada prejudicada diante da perda superveniente de representação nas casas legislativas do Congresso Nacional pela agremiação partidária autora (PSL - Partido Social Liberal), que impôs a limitação remuneratória no âmbito dos Poder Executivo Fluminense a contar de 01/01/1999, produziu efeitos no benefício previdenciário das demandantes, uma vez que o instituidor do benefício ocupava o cargo de Procurador do IPERJ (Instituto de Previdência do Estado do Rio de Janeiro), portanto integrante do Poder Executivo estadual. 
    (...)
    Assim, as autoras fazem jus às diferenças remuneratórias entre o valor integral dos vencimentos do falecido procurador, se vivo estivesse, no período entre 18/11/1998 até 01/01/1999, conforme artigos 1° e 4° da Lei Estadual n° 3.548/2001 e, a partir de então, deve incidir a limitação imposta pelo referido diploma normativo estadual até 31/12/2003, quando entrou em vigor a Emenda Constitucional n° 41/2003, que fixou, conforme exposto alhures, em definitivo, o limite remuneratório no serviço público no valor do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal.” (grifos meus)
    Importante salientar, conforme ficou assentado no acórdão recorrido, que a Lei 3.548/2001, instituidora de limitação remuneratória na esfera do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, produziu efeitos no cálculo do benefício previdenciário das demandantes, porquanto aquele diploma legal, embora tenha sido objeto de ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, não chegou a ser declarado inconstitucional, tendo vista que o julgamento desta Corte foi no sentido da prejudicialidade daquela ação direta. Reproduzo, por oportuno, a ementa do julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PARTIDO POLÍTICO QUE, NO CURSO DO PROCESSO, VEM A PERDER A REPRESENTAÇÃO PARLAMENTAR NO CONGRESSO NACIONAL - FATO SUPERVENIENTE QUE DESCARACTERIZA A LEGITIMIDADE ATIVA DA AGREMIAÇÃO PARTIDÁRIA (CF, ART. 103, VIII) - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EX OFFICIO PELO RELATOR DA CAUSA - AÇÃO DIRETA DE QUE NÃO SE CONHECE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    - A perda superveniente da bancada legislativa no Congresso Nacional descaracteriza a legitimidade ativa do partido político para prosseguir no processo de controle abstrato de constitucionalidade, eis que, para esse efeito, não basta a mera existência jurídica da agremiação partidária, sobre quem incide o ônus de manter, ao longo da causa, representação parlamentar em qualquer das Câmaras que integram o Poder Legislativo da União.
    - A extinção anômala do processo de fiscalização normativa abstrata, motivada pela perda superveniente de bancada parlamentar, não importa em ofensa aos postulados da indisponibilidade do interesse público e da inafastabilidade da prestação jurisdicional, eis que inexiste, em favor do partido político que perdeu a qualidade para agir, direito de permanecer no pólo ativo da relação processual, não obstante atendesse, quando do ajuizamento da ação direta, ao que determina o art. 103, VIII da Constituição da República.” (ADI 2202 AgR, Rel.: CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ 29.8.2003)
    Verifica-se, portanto, que entendimento do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência desta Corte Suprema, que possui entendimento consolidado no sentido da possibilidade da existência de subtetos remuneratórios instituídos por leis estaduais em casos como o ora tratado. Nesse sentido:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMETO. TETO REMUNERATÓRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FIXAÇÃO DE SUBTETO ESTADUAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 424.053-RG, reafirmou o entendimento constante da decisão agravada no sentido de que o art. 37, XI, da CF, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/1998, não era norma autoaplicável. Ante a ausência da mencionada norma, assentou-se o entendimento de que deveria prevalecer a redação primitiva do art. 37, XI, da Constituição, de modo que as normas infraconstitucionais que fixavam subtetos locais permaneceriam válidas, evitando-se, desse modo, qualquer vácuo legislativo com relação ao teto remuneratório. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 501576-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.3.2017). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBTETO. LEI ESTADUAL PAULISTA 6.995/1990. INCISO XI DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/2003). 1. No julgamento do RE 417.200, da relatoria do ministro Marco Aurélio, o Plenário do STF confirmou a validade da Lei estadual 6.995/1990, que fixa subteto remuneratório no âmbito do Estado de São Paulo, por considerá-la compatível com a redação originária do inciso XI do art. 37 do Magno Texto. 2. Agravo regimental desprovido.(RE 444044-AgR, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, DJe 19.12.2011). 
    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO REMUNERATÓRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LEI 6.995/90. EMENDA CONSTITUCIONAL 19/98. EFICÁCIA CONDICIONADA À EDIÇÃO DE LEI FORMAL. SUBSISTÊNCIA DO TETO PREVISTO NA LEI ESTADUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os subtetos remuneratórios criados por leis especiais com fundamento na redação original do art. 37, XI, da CRFB, mantêm-se hígidos mercê do advento da EC 19/98, porquanto a eficácia do novel texto constitucional condicionava-se à edição de lei de iniciativa conjunta dos Presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no artigo 48, XV, da Constituição (também na redação da EC 19/98). 2. A ausência da edição da lei almejada restou por determinar vigente o texto constitucional primitivo, razão pela qual o teto instituído antes da edição da EC 19 permanece válido, consoante o precedente firmado no RE 417.200, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 1º/10/10, verbis: “REMUNERAÇÃO - SERVIDOR DO EXECUTIVO ESTADUAL - TETO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19/98 - EFICÁCIA PROJETADA NO TEMPO - ARTIGO 37, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO PRIMITIVA - SUBSISTÊNCIA DO TETO REVELADO PELA REMUNERAÇÃO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. A eficácia do inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal, na redação decorrente da Emenda Constitucional nº 19/98, ficou jungida à fixação, por lei de iniciativa conjunta do Presidente da República, do Presidente do Supremo, do Presidente da Câmara e do Presidente do Senado, do subsídio, persistindo a vigência do texto primitivo da Carta, no que contemplado o teto por Poder, consideradas as esferas federal e estadual”. 3. In casu, a Lei paulista 6.995/90 estabeleceu como limite salarial dos servidores públicos estaduais a remuneração percebida pelos secretários de Estado antes do advento da EC 19, portanto, com respaldo no texto constitucional vigente à época em que editada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 464031-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 19.5.2011). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente